Tribunal: STF
Processo: RE 968547
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 882/2014. DESAFETAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LODF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RE 561.994-RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 78. HIPÓTESE ASSEMELHADA. VENDA DIRETA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal, demandaria a análise da referida legislação local, bem como o reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE-RG 561.994-RG da relatoria do Min. Marco Aurélio, por maioria de votos, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia análoga à discutida nestes autos (Tema 78). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: “Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Emendas à Lei Orgânica do Distrito Federal - Simetria - Constituição Federal - Bens Públicos - Desafetação - Consulta à população interessada - Licitação. Não possui repercussão geral controvérsia sobre a constitucionalidade das Emendas nos 13/1996 e 17/1997 à Lei Orgânica do Distrito Federal”. 



    3. Além disso, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é constitucional a venda direta de imóveis destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.